Tribunal: STF
Processo: RE 101206
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
-COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO. LEI
PAULISTA N. 500. -CONFORME A PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, COMPETENTE E A JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECER DOS
LITIGIOS ENTRE O ESTADO E PROFESSORAS REGIDAS PELA LEI PAULISTA N.
500.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.